Tribunal: TJSP
Processo: 1051159-44.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Embargos de terceiro – Pedido de afastamento de constrição de imóvel, incidente sobre a meação da embargante – Inadmissibilidade – Imóvel adquirido após a prática do ato ilícito, presumidamente com os valores obtidos em prejuízo do erário – Indicativos de que a recorrente sequer reside com a filha no imóvel penhorado, pois recebeu e assinou intimação no imóvel pertencente ao ex-marido – Caso em

Ementa:
Embargos de terceiro – Pedido de afastamento de constrição de imóvel, incidente sobre a meação da embargante – Inadmissibilidade – Imóvel adquirido após a prática do ato ilícito, presumidamente com os valores obtidos em prejuízo do erário – Indicativos de que a recorrente sequer reside com a filha no imóvel penhorado, pois recebeu e assinou intimação no imóvel pertencente ao ex-marido – Caso em que sua meação não pode ser protegida se as provas indicam que também se beneficiou com a prática dos atos ilícitos – Impossibilidade de se frustrar a execução – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000718922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051159-44.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
FATIMA RAMOS DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051159-44.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1051159-44.2016.8.26.0053
Apelante: Maria de Fatima Ramos de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Trajano Luiz Lemer de Andrade, Kgs - Engenharia Ltda, Celso Luiz
Cosenza, Mara Suzana Ferreira Calor, Jose Edmundo do Amaral, Eliel Rodrigues
Martins, Paulo Otavio de Azevedo Junior, Carlos Alberto Borelli, Renato Corona
Fernandes, Washington Luiz Reis, Vania Magdalena Gomes Rodrigues Moutinho,
Sptrans - São Paulo Transportes S A, Jonas Rodrigues Marins, Severino Filho da
Silva e Maria de Lourdes Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 44342
Embargos de terceiro – Pedido de afastamento de constrição de
imóvel, incidente sobre a meação da embargante –
Inadmissibilidade – Imóvel adquirido após a prática do ato
ilícito, presumidamente com os valores obtidos em prejuízo do
erário – Indicativos de que a recorrente sequer reside com a
filha no imóvel penhorado, pois recebeu e assinou intimação
no imóvel pertencente ao ex-marido – Caso em que sua meação
não pode ser protegida se as provas indicam que também se
beneficiou com a prática dos atos ilícitos – Impossibilidade de
se frustrar a execução – Recurso improvido.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos por Maria de Fátima
Ramos de Andrade contra o Ministério Público do Estado de São Paulo. Diz a
inicial que a embargante, em 07 de dezembro de 1999, durante o seu casamento (sob o
regime de comunhão parcial de bens), adquiriu o imóvel descrito na inicial e que foi
penhorado em ação de execução promovida contra seu ex-marido. Sustentou que, em 23
de setembro de 2015, firmou escritura de divórcio, passando a residir no referido bem.
Afirmou que detém a metade do direito de propriedade sobre o imóvel, em razão do
regime de casamento, e pleiteia a suspensão do andamento da execução para determinar
que seja levantada a penhora sobre sua meação, assim como determinar o impedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051159-44.2016.8.26.0053 -Voto no
3
de levar à hasta pública a totalidade do imóvel.
O
Ministério
Público
apresentou
contestação,
relatando
brevemente o decorrer do processo de que dependem os embargos. Disse que deu início
à fase executiva, com vistas ao ressarcimento aos cofres públicos de R$ 34.666.559,41,
e que requereu a penhora de dois imóveis pertencentes ao réu Trajano Luiz Kelmer de
Andrade. Afirmou que o corréu alegou que ambos seriam bem de família, dizendo que,
em um, ele residia e, no outro, sua filha. O juiz da execução determinou a apresentação
de provas no tocante à qualidade de bem de família do primeiro imóvel, bem como a
penhora do segundo, tendo em vista a ausência de registro de direito real de uso, aliada
ao fato de que o bem de família somente aproveita ao imóvel do próprio executado. No
mérito, sustentou que a embargante se divorciou do réu Trajado, sem, contudo, realizar
a partilha de bens. Assim, considerando o fato de terem os cônjuges o dever de mútua
assistência e sustento, e que o réu foi quem efetivamente adquiriu o imóvel, afirmou não
haver dúvida quanto ao fato de a integralidade do referido bem dever ser usada para
arcar com o prejuízo causado pelo corréu.
Réplica a fls. 139.
Foi determinada a produção e provas (fls. 171), sem que a
embargante se manifestasse. O juízo deu a prova por preclusa (fls. 177).
Os embargos foram julgados improcedentes (fls.186) pelo juiz
Kenichi Koyama.
Insatisfeita, apela a embargante, alegando que não veio
demonstrado, nos autos, pelo Ministério Público, que o ato ilícito praticado pelo ex-
marido beneficiou a família e que, portanto, sua meação não poderia ser atingida pelo
ato de constrição.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 221.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051159-44.2016.8.26.0053 -Voto no
4
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, a fls. 238.
É o relatório.
Sustenta a recorrente, resumidamente, que adquiriu o
imóvel constrito, juntamente com seu marido, em 1999, e que se separaram em
2015, passando ela a residir no referido apartamento com a filha, sem que
tivesse sido realizada a partilha dos bens do casal.
Segundo apurado nos autos, em virtude de ação civil
pública promovida pelo Ministério Público, o ex-marido da apelante, foi
condenado como corréu por improbidade administrativa, a devolver ao erário
R$ 34.666.559,41.
Em fase de execução, o Ministério Público requereu a
penhora de dois imóveis pertencentes ao corréu Trajano, que teria alegado que
ambos seriam bem de família, pois ele residia em um e a filha em outro.
Como restou demonstrado que o executado residia no
imóvel, houve o cancelamento da penhora incidente sobre o bem da Rua
Marechal Olímpio Mourão Filho, prosseguindo a penhora em relação ao bem
localizado na Rua Paulo Ribeiro da Luz, sendo a embargante intimada para que
se manifestasse acerca da constrição.
A filha do executado, Elisa Ramos Andrade, opôs embargos
de terceiro (no 1054059-97.2016.8.26.0053), alegando ser o imóvel em que
reside bem de família, argumento não acolhido pelo juízo.
Em seguida, a ora recorrente apresentou os presentes
embargos, requerendo a suspensão da execução, com o consequente livramento
da penhora do imóvel da Rua Paulo Ribeiro da Luz, em que residiria com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051159-44.2016.8.26.0053 -Voto no
5
filha, sobre a sua meação, assim como a determinação do impedimento de levar
referido imóvel à hasta pública em sua totalidade.
Verifica-se que a embargante ora apelante e o executado
foram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, e, portanto, os bens
adquiridos na constância do casamento seriam, em partes iguais, dos dois
cônjuges.
Mesmo que o bem, na constância do casamento, fosse
adquirido onerosamente apenas por um dos consortes, ainda assim haveria
comunicação.
No caso, a autora comprovou que exercia atividade
laborativa, quando da aquisição do bem e que, portanto, teria colaborado para a
sua aquisição. E não há provas de que o imóvel tivesse sido adquirido
exclusivamente com valores pertencentes a um dos cônjuges, o que poderia
gerar a incomunicabilidade (artigo 1659 II do Código Civil).
O regime patrimonial escolhido pelo casal permite duas
espécies de bens: os exclusivos e os comuns. Estes pertencem aos cônjuges,
sempre, em igualdade: cinquenta por cento para cada um. Não há participação
em percentual diferente. Todos os regimes da comunhão, aliás, derivam do
regime da carta da ametade, que vigia no nosso antigo direito.
No caso, não tendo havido a partilha dos bens do casal, o
bem pertence a ambos os cônjuges em comunhão, ficando evidente que a
meação do executado está submetida à constrição judicial para pagamento de
sua dívida. Se parcela do patrimônio já foi reconhecida como bem de família (a
casa onde mora Trajano), esta outra não está livre da constrição.
O patrimônio ainda não está dividido e, por isso, se entende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051159-44.2016.8.26.0053 -Voto no
6
a embargante que está prejudicada na partilha deve buscar sua meação no outro
imóvel do casal, aquele que foi poupado da execução.
Por outro lado, para suportar a execução sofrida pelo ex-
cônjuge, deve haver fundamentada demonstração de que o ato ilegítimo que deu
ensejo à condenação também teria beneficiado a apelante, especialmente na
aquisição do bem ora guerreado. E tal fato veio suficientemente comprovado, de
acordo com o disposto na exceção do inciso IV do art. 1659 do Código Civil.
Isso porque verifica-se que a aquisição do bem ocorreu após
a prática do ato ilícito, como bem observou o julgador, tudo estando a indicar
que os valores ilicitamente obtidos com a contratação administrativa, e que
causou danos ao erário, foram utilizados para a compra do imóvel guerreado.
Ainda, o caso traz mais uma particularidade. Quando a filha
da embargante, opôs embargos de declaração com vistas a livrar o mesmo bem
da constrição, alegando que se tratava de bem de família, pois nele morava com
o companheiro, o filho e a mãe (ora apelante), esses não foram acolhidos, por
não se admitir que dois imóveis sejam considerados, ao mesmo tempo, bem de
família (art. 5o da Lei Federal no 8.009/90).
Como o pai não residia com a filha, o imóvel que foi
reconhecido, em juízo, como bem de família foi aquele em que ele, executado,
residia, prosseguindo o gravame em relação ao imóvel aqui referido.
Naqueles embargos, assim restou assinalado no acórdão:
“Observou o Ministério Público, ainda, que embora a
embargante afirme que a mãe mora com ela no imóvel que
pretende livrar da constrição, pois divorciou de seu pai,
Maria de Fátima recebeu e assinou intimação, no imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051159-44.2016.8.26.0053 -Voto no
7
situado na Rua Marechal Olímpio, em 10 de outubro de
2016 (fls. 13), no endereço que seria residência exclusiva
do executado Trajano, o que põe em xeque a alegação de
que a mãe mora no imóvel da Rua Paulo Ribeiro da Luz”.
Portanto, apesar das bem lançadas alegações da ora
recorrente e da jurisprudência juntada, a embargante também se beneficiou dos
valores obtidos através da prática dos atos de improbidade pelo seu ex-marido,
configurando-se a exceção indicada no inciso IV, art. 1659 do Código Civil, não
demonstrou de forma suficiente que mora no local, imóvel, aliás, que já foi
considerado como não sendo bem de família em outra ação.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica